Tribunal: TJBA
Processo: 8068593-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068593-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: RESSANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EXAÇÃO SOBRE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA RIO CAPIVARA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. LIMITAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DOS ECOSSISTEMAS. RESTRIÇÃO ÀS ATIVIDADES ANTRÓPICAS QUE IMPORTEM EM DESCARACTERIZAÇÃO DA FAUNA, FLORA E ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS. LIMITAÇÃO QUE ATENDE À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE SE APURAR O VALOR VENAL DO IMÓVEL CONSIDERADAS AS RESTRIÇÕES AMBIENTAIS IMPOSTAS. POSSÍVEL REDUÇÃO DE SUA UTILIDADE ECONÔMICA E VALOR DE MERCADO. PERÍCIA JUDICIAL A SER REALIZADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8068593-92.2021.8.05.0001, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO D
E
CAMAÇARI
/
BA
, e como apelado,
RESSANO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PA
RCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente